Tribunal: CARF
Processo: 18471.000582/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000582/2006-47
ACÓRDÃO
1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STAR RJ INFORMATICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CITAÇÃO
POR EDITAL. LEGALIDADE. SUMULA CARF 173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico). A regra do art. 23, §1o inciso III do Decreto no 70.235/72
somente pode ser afastada a partir da comprovação da ocorrência de
situação excepcional capaz de modificar a data da intimação da parte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da
Silva (Presidente).

Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000582/2006-47
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
dos autos de infração de fls. 173/181, lavrados no âmbito da Delegacia da Receita Federal de
Fiscalização nó Rio de Janeiro — DFI/RJ, em 18/07/2006, por meio dos quais estão sendo exigidos
da interessada acima identificada o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls.
173/176) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls. 177/180), todos acrescidos de
multa de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2006. A exigência se fundamenta na glosa de
despesas motivada pela não comprovação da efetividade dos serviços prestados por terceiros e
deduzidos de sua base de cálculo do Lucro Real e CSSL (fl. 97).
A Delegacia de julgamento entendeu pela improcedência da impugnação,
mantendo o lançamento. Segundo exposto, embora o contribuinte tenha se esforçado para
apresentar elementos para comprovação dos serviços, no entendimento do colegiado e segundo
seu critério de valoração das provas, as notas ficais, registros contábeis e “produtos” juntados aos
autos não foram suficientes para “comprovar, de modo inequívoco, a efetiva prestação de
serviços. Os elementos de prova juntados aos autos não permitem que se conclua pelo
cancelamento da autuação, como pretende o contribuinte”. O acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: POSTO SOBRE A RENDA DE PESSO JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE - INOCORRÊNCIA - O atendimento aos preceitos estabelecidos no CTN
e na legislação de processo administrativo tributário, especialmente a observância
I do amplo direito de defesa do contribuinte, e do contraditório, afastam a
hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento.
PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ainda que as despesas glosadas atendam
aos requisitos de necessidade; normalidade e usualidade, a falta de comprovação
da efetiva prestação de serviços impõe a manutenção dos valores glosados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO REFLEXO
Na ausência de argumentos diferenciados, aplica-se ao lançamento decorrente
aquilo que restou decidido em relação ao IRPJ. Mantido o lançamento principal
igual sorte assiste ao lançamento reflexo.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi intimado da decisão por edital publicado em 03/08/2009 (fls.
331). Em 29/10/2009 o contribuinte comparece aos autos e se dá por intimado do teor do
acórdão (fls. 332). Em 25/11/2009 são juntados 1) petição requerendo o regular processamento
do recurso voluntário com a dispensa da apresentação de arrolamento de bens e ainda
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000582/2006-47
3
conhecimento do recurso voluntário, adotando-se como data da intimação o dia 29/10/2009 e 2)
recurso voluntário por meio do qual o Contribuinte requer a nulidade da decisão recorrida e, no
mérito reafirma a existência de provas acerca da efetiva prestação dos serviços.
Em síntese o recurso voluntário arguiu:
 Nulidade da decisão recorrido: a simples leitura da decisão recorrida é -por
si só – suficiente para demonstrar sua explícita tendenciosidade, eis que
nela se vê a nítida intenção da autoridade julgadora de manter -
simplesmente - a exigência fiscal guerreada, afastando-se por completo da
busca da verdade material; invoca, para manter a exação, meras ilações
infundadas, que, como tal, são incapazes de atribuir o devido embasamento
para a manutenção da exigência;
 Inversão do ônus da prova: o autor do procedimento simplesmente inverteu
o ônus da prova que lhe caberia, transferindo-o, ao sujeito passivo, ao
proceder ao lançamento impugnado, embora sabendo, ou devendo saber,
que tal exação era de legitimidade no mínimo duvidosa! e não comportava
uma mera presunção.
 A despesa guarda direta relação com a atividade do negócio explorado pela
empresa comercial e em cada particularidade, deve assim ser analisada
buscando-se a vinculação com as fontes produtoras e as operações
inerentes ao ramo de atividades, em questão. Assim não procedeu a
Fiscalização, pois tão somente buscou glosar valores, regularmente
contabilizados, sem ter logrado comprovar e evidenciar que, efetivamente,
os serviços não teriam sido prestados.
 Das Provas: As despesas glosadas são referentes às Notas Fiscais n°s 20, 21,
23, 25 e 28 da empresa Cunha e Melo Assessoria Empresarial S/C Ltda
totalizaram R$8 .946,00 (Oitenta e seis mil novecentos e quarenta e seis
Reais) e as glosas referentes às Nota as Fiscais n°s 3952, 3959, 3963 e 979 da
empresa APSIS Consultoria Empresarial S/C Ltda totalizaram R$88.500,00
(Oitenta e oito mil e quinhentos Reais).
 Está plenamente demostrado que preenchem os requisitos de necessidade,
normalidade e usualidade, enquadrando-se, portanto, na dedutibilidade do
Art. 299, § § 1 0 e 20 do RIR/99. Além dos documentos frutos dos serviços
contratados há nos autos cópia da DIRF - Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - 2003/2002 (Anexo 11) onde os valores pagos às Empresas
APSIS Consultoria Empresarial S/C Ltda, CNPJ n° 27.281.922/0001-70 e
Cunha e Melo Assessoria Empresarial S/C Ltda, CNPJ n° 05.130.347/0001-72,
bem como o IRF, estão perfeitamente declarados.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000582/2006-47
4
 A Decisão ora recorrida insiste em exigir a efetiva prestação do serviço
olvida, cega-se, às provas documentais, tais como as Notas Fiscais emitidas,
contabilizadas com a descrição do serviço prestado, seu efetivo pagamento,
e os Manuais produzidos (Anexos 5 e 8), os trabalhos (Anexos 7 e 7A)
levantamentos e treinamento de funcionários em clientes (Anexo 6),
contratos (Anexo 4), participação em licitações (Anexo10), tudo
devidamente comprovado no presente processo.
Não foram juntados novos documento novos ao Recurso Voluntário.
Petição de fls. 385/386, documento de fls. 390 e despacho de fls. 398 esclarecem
que o presente crédito tributário não foi objeto de parcelamento, não havendo renúncia ao
processo administrativo ora analisado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Da Admissibilidade:
Antes de entrarmos no mérito do recurso é essencial proceder com a verificação
acerca do cumprimento dos requisitos para o conhecimento do recurso, em especial acerca da sua
tempestividade.
Como exposto no relatório o contribuinte foi originalmente intimado da decisão
recorrida por Edital publicado no órgão oficial em 03/08/2009 (fls. 331). Segundo consta da
publicação:
EDITAL DE INTIMAÇÃO N° 021, 27 de julho de 2009
Pelo presente edital, e na forma do artigo 23, §2o item III do Decreto 70.235/72,
alterado pelo artigo 67 da Lei 9532/97, e ainda por se encontrarem em endereço
ignorado, ficam os contribuintes abaixo intimados para, no prazo de 30 (trinta)
dias contados após o 15o (décimo quinto) dia da publicação deste Edital,
recolher os créditos tributários devidos à Fazenda Nacional, tendo em vista os
respectivos acórdãos da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que
julgaram procedentes os lançamentos, ressalvando-se o direito de Recurso
Voluntário em igual prazo ao Conselho de Contribuintes.
Nesse cenário o prazo para interposição do recurso voluntário se encerrou em
17/09/2009.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000582/2006-47
5
Argumenta o Contribuinte (petição de fls. 335/337 datada de 25/11/2009) que a
Receita Federal do Brasil já tinha conhecimento da inatividade da pessoa jurídica e por essa razão
outras discussões em trâmite junto ao órgão estavam sendo tratadas diretamente com o
representante legal da empresa, sendo as intimações comumente direcionadas para o endereço
dessa pessoa física (o representante). A petição cita as seguintes situações:
Faz-se necessário informar que o Representante Legal da empresa Sr. Pieter M.
Reckman Jr, tem sido Intimado pela Receita Federal do Brasil em seu domicílio
de pessoa física para tratar de outros processos da empresa STAR SOFT RJ LTDA ,
e diligências da Receita Federal do Brasil, como faz prova o Ofício n° 07/2009 -
GDT Portaria DERAT/RJO n° 249 de 17/07/2008 e n° 41 de 04/02/2009 lavrado
em 25 de setembro de 2009 pela Auditora Fiscal Leila Souza de Barros Signorelli
de Andrade - Matrícula 0910243 (Cópia anexa).
Em Agosto de 2008 foi o Representante Legal da empresa, também Intimado a
prestar esclarecimentos pela DEFIS/RJ- DIFIS III – EFI 17 sala 238, Auditor Fiscal
Benjamin Grynapel, em obediência ao andado de Procedimento Fiscal -M IPF n°
2008-03085-0 - Diligencia, na empresa STAR SOFT RJ LTDA, (cópia anexa) o que
atesta que este órgão tributário tinha conhecimento da representação legal
exercia pelo sócio Pieter Reckman Jr e a ele encaminhava as Intimações de
interesse o Fisco e da empresa, tendo sempre sido atendido na forma requisitada.
Em que pese concordar com a possibilidade de flexibilização da regra da
tempestividade, quando demonstrada a existência de elementos capazes de deslocar o momento
da ocorrência da efetiva intimação de uma das partes do processo, no caso concreto entendo que
os elementos juntados aos autos não demonstram a ocorrência de tal situação.
Os exemplos citados acima e apresentados pelo contribuinte no intuito de
demonstrar que o endereço para intimação da pessoa jurídica deveria ser o do seu representante
legal, cujas cópias dos respectivos documentos constam das fls. 338/339, datam de 25/09/2009 e
29/08/2008 ou seja data posterior a tentativa de intimação realizada no presente processo:
tentativa de citação postal em março/2009 e edital de 03/08/2009.
A cronologia das intimações obriga a uma conclusão contrária aos argumentos do
contribuinte. Se de fato as intimações relacionadas aos outros procedimentos fiscais tivessem
ocorrido em data anterior à publicação do Edital, seria forçoso concluir pela impropriedade da
utilização da intimação edilícia. Mas não foi isso que ocorre nos autos.
A legalidade quanto a intimação por meio de edital é amplamente reconhecida por
esse Tribunal Administrativo, o qual reforça a previsão do art. 23, §1o inciso III do Decreto no
70.235/72, vejamos alguns precedentes:
Número da decisão: 9101-002.002
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
1994 Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE. Por intempestivo, não
se conhece do Recurso Voluntário protocolizado após o prazo de trinta dias, a
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000582/2006-47
6
contar da ciência da decisão de primeira instância, nos termos do art. 33 do
Decreto n° 70.235/72. Recurso não conhecido, face à intempestividade.
INTIMAÇÃO - CIÊNCIA DO LANÇAMENTO - A lei administrativa processual não
exige que a ciência de recebimento de auto de infração seja dada por
representante legal da empresa. Assim, havendo a recusa do recebimento do
"AR" no endereço da contribuinte sob este argumento, legal a intimação
procedida por edital. PAF - INTIMAÇÃO POR EDITAL - DATA DA INTIMAÇÃO -
Comprovado nos autos que tentativa de intimação por via postal resultou
improfícua, pode a intimação ser feita por meio de edital. Neste caso, considera-
se feita a intimação quinze dias após a publicação do edital. Recurso Especial do
Contribuinte Não Conhecido.
Número da decisão: 9101-003.048
Ementa:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
1999
INTIMAÇÃO POR EDITAL. Não é nula a intimação por edital, quando frustrada a
tentativa de intimação por via postal, no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, conforme previsto na lei.
Número da decisão: 9101-003.049
Ementa:
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário:
2006
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE DECISÕES E TERMOS EM SEDE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO. A intimação por edital requer apenas que a Administração
Tributária tente, primeiramente, realizar a ciência quer pessoal, quer postal,
quer eletrônica, não sendo necessário que sejam esgotadas todas essas formas.
Ainda que haja petição nos autos para que a ciência seja realizada na pessoa dos
prepostos ou representantes legais, no âmbito do processo administrativo a
legislação é clara no sentido que a intimação por via postal será feita no domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo perante a Administração Tributária, assim se
entendendo aquele pelo qual ele se cadastra.
A legalidade da intimação edilícia é ratificada pela Súmula CARF no 173 – “A
intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando
houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários
(pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante
o cadastro fiscal”.
Como dito o Contribuinte foi intimado da decisão por meio de edital publicado no
órgão oficial em 03/08/2009 (fls. 331). Nesse cenário o prazo para interposição do recurso
voluntário se encerrou em 17/09/2009. O recurso somente foi interposto em 25/11/2009
(petição de fls. 335/337). Diante da ausência de elementos capazes de flexibilizarem as regras do
art. 23, §1o inciso III do Decreto no 70.235/72, deixo de conhecer do recurso em razão da sua
intempestividade.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.611 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000582/2006-47
7
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 413
DF CARF MF
Original